Tribunal: TJES
Processo: 5016706-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016706-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALBATROZ e outros (5)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL PARCIAL. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO REALIZADO PELA ADMINISTRADORA AOS CONDOMÍNIOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por condomínios e por sua administradora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transferências fraudulentas realizadas por terceiros (golpe da falsa central de atendimento), sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se operou a preclusão quanto à legitimidade ativa da administradora para pleitear indenização por danos materiais; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira pela fraude bancária praticada por terceiro; (iii) determinar se os condomínios fazem jus à indenização por danos materiais, mesmo após terem sido integralmente ressarcidos pela administradora; e (iv) verificar se a administradora sofreu dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de interposição de recurso cabível contra a decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade ativa da parte para pleitear dano material acarreta a preclusão da matéria, o que impede o conhecimento do apelo nesse ponto.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). A responsabilidade se configura quando o fraudador utiliza dados sigilosos que indicam vulnerabilidade nos sistemas ou canais de atendimento do banco para ludibriar o consumidor.

O ressarcimento integral dos prejuízos sofridos pelos condomínios, efetuado pela empresa administradora, obsta a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais em favor dos condomínios, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A configuração do dano moral para a pessoa jurídica exige prova de efetivo abalo à sua honra objetiva, como o comprometimento de sua reputação, imagem ou bom nome no meio social ou comercial. A mera alegação de transtornos para prestar informações aos clientes e a realização de empréstimos para ressarcir prejuízos, sem prova de mácula à imagem, não justifica o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

Opera-se a preclusão sobre a questão da legitimidade recursal quando a parte deixa de interpor o recurso cabível contra a decisão interlocutória que a excluiu da lide quanto a um dos pedidos.

O ressarcimento integral do dano material por um terceiro impede que a vítima pleiteie nova indenização pelo mesmo fato contra o causador do dano, sob pena de enriquecimento sem causa.

O dano moral à pessoa jurídica não é presumido, exigindo prova concreta de ofensa à sua honra objetiva, consubstanciada em abalo à sua imagem e credibilidade perante terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0026464-15.2008.8.08.0024; TJ-MG, AC nº 10000220012090001; TJ-ES, Apelação Cível nº 50254834120218080024; TJ-ES, Apelação Cível nº 50231822420218080024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALBATROZ, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALBERT, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMARILES, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANA PAULA, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CASABLANCA, bem com conhecer em parte e, na parte conhecida, negar provimento, ao recurso interposto por do recurso interposto por A.C. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR EX OFFICIO - PRECLUSÃO DA QUESTÃO RELATIVA À LEGITIMIDADE ATIVA DA A.C. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

De início, antes de adentrar à análise do mérito recursal, convém destacar que a apelante
A.C. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
não detém legitimidade ativa para o manejo de recurso de apelação no que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais, na medida em que, a teor do que se extrai da decisão de id. 14437545, integrada pela decisão de id. 14437549, quanto ao referido pedido, foi reconhecida sua ilegitimidade ativa, sem que tenha interposto o competente recurso contra a referida decisão, operando-se, portanto, a preclusão acerca do reconhecimento do reconhecimento da ilegitimidade ativa.

Deste modo, a falta de interposição do recurso adequado com o intuito de atacar o ato que excluiu a
A.C. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
implica reconhecer a preclusão acerca da matéria e, consequentemente, sua legitimidade para figurar no polo ativo e, de igual modo, para interpor recurso contra a sentença proferida.

A respeito do tema, esta c. 2ª Câmara Cível já decidiu,
mutatis mutandis
, que “
a apelação cível foi interposta pelo Estado do Espírito Santo, parte que havia sido excluída da lide anteriormente por intermédio de decisão contra a qual não fora apresentado recurso
, com a inclusão da autarquia Procon/ES no polo passivo,
tornando preclusa a questão afeta à sua ilegitimidade do Ente Público Estadual
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0026464-15.2008.8.08.0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

No mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
EXCLUSÃO LITISCONSORTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE MANEJO DE AGRAVO. PRECLUSÃO
. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. DANOS EMERGENTES. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. É vedado a parte, em sede recursal, trazer a discussão questões que não foram apresentas ao Magistrado primevo, exceto que forem cognoscíveis de ofício, se referirem a fatos supervenientes aos articulados ou não tiverem sido deduzidas anteriormente por força maior. Assim, não se enquadrando a matéria eriçada a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão.
A exclusão de litisconsorte por decisão interlocutória deve ser atacada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão.
O contrato de locação de imóvel urbano não caracteriza relação de consumo, pelo que não é regido pelas disposições do código de defesa do consumidor - CDC. Para o acolhimento de pedido de indenização material necessária a comprovação dos danos emergentes alegados, sem o que será julgado improcedente o pedido indenizatório.

(TJMG, AC: 10000220012090001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 20/04/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2022)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação no que diz respeito à
A.C. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
no que diz respeito à pretensão de ser indenizada por danos materiais.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se
de
apelação cível
interposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALBATROZ
,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALBERT
,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMARILES
,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANA PAULA
,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CASABLANCA
e
A.C. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação de restituição de valores c/c danos materiais e danos morais
ajuizada contra
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob fundamento de que a fraude bancária ocorrida decorreu de culpa exclusiva da administradora.

Em suas razões (id. 14437594), as apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) nos termos do enunciado da Súmula n. 479, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”; (ii) a gerente da instituição financeira apelada foi quem orientou a realização de contato com o suporte técnico, o que foi realizado; (iii) encaminhou mensagem de e-mail para
suportetecnico@banestes.com.br
solicitando atendimento; (iv) após, recebeu ligação de pessoa que possuía todas as informações acerca dos problemas de acesso ao sistema bancário, o que evidencia a clonagem da linha telefônica da apelada ou má conduta dos funcionários da apelada; (v) a apelada não logrou demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços, razão pela qual não há falar em culpa exclusiva da vítima; (vi) o apelado não refutou as gravações das ligações acostadas aos autos.

Segundo se depreende, os apelantes buscam a reforma da sentença de improcedência proferida em ação de reparação de danos materiais e morais, decorrentes de transferências bancárias fraudulentas realizadas por terceiros.

Rememoro que os autores, ora apelantes, ajuizaram demanda indenizatória por danos materiais e morais contra a instituição financeira apelada, argumentando que a A.C. Administração de Condomínios, diante de dificuldade de acesso ao sistema do Banestes S.A., banco por intermédio do qual eram geridas as contas dos condomínios apelantes, realizou, no dia 14.06.2021, contato por intermédio do número telefônico 3382-2030, quando fora orientado o encaminhamento de e-mail ao endereço
suportetecnico@banestes.com.br
.
Esse contato foi realizado pela funcionária “Luciana”, tendo os apelantes recebido, quase uma hora depois, contato telefônico a fim de que fosse dado continuidade ao atendimento.

Posteriormente, no dia 17.06.2021, receberam nova ligação do suposto colaborador da central de suporte do Banestes, a fim de que fosse realizado o procedimento corretivo nos computadores da administradora, sendo cientificado, após novo contato com a gerência da instituição financeira, ter sido vítima de golpe, com transferências das contas dos condomínios que, somadas, alcançavam R$ 76.799,99 (setenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Feitas tais considerações,
após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não mer
ece reforma
.

De início, registro não desconhecer que este e. Tribunal de Justiça, na análise de casos idênticos ao presente, firmou entendimento no sentido de que “
não há que se falar em culpa exclusiva da vítima para se afastar a responsabilidade do réu, considerando que, se houve fornecimento de algum dado à pessoa que se apresentou como preposto deste, o fez, inclusive, por força de receptação de ligação telefônica e uso de informações sigilosas, o que constituía evidentemente fator de autenticidade e convencimento, além das movimentações atípicas não detectadas pelo banco
”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50254834120218080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)
.

A propósito, vale conferir:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO LINK DE ATUALIZAÇÃO FALSO . TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA . INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANESTES S/A contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida pelo Condomínio do Edifício Costa Andorra, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 54 .400,00 a título de danos materiais, em razão de transações fraudulentas realizadas após golpe de falsa atualização do sistema bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes da fraude bancária perpetrada por terceiros, considerando a alegação do banco de que a vítima concedeu acesso remoto ao fraudador, bem como a tese do autor de que houve falha na segurança bancária e ausência de bloqueio de transações atípicas. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, pois decorre do risco inerente à atividade bancária e do dever de segurança que deve ser assegurado ao consumidor. A jurisprudência do STJ reconhece que operações fraudulentas, realizadas em valores elevados e fora do padrão de consumo do correntista, configuram falha na prestação do serviço bancário, não afastando a responsabilidade da instituição financeira. No caso concreto, as transações questionadas ultrapassaram os limites habituais da conta e foram realizadas em curto espaço de tempo, sem que o banco acionasse mecanismos de segurança para bloqueá-las, ainda que sua própria gerente tenha entrado em contato com o cliente posteriormente para verificar a autenticidade das movimentações . Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois a falha na segurança do banco e a ausência de mecanismos eficazes de prevenção contribuíram diretamente para a ocorrência do prejuízo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, quando comprovada falha na segurança do serviço prestado . A realização de transações financeiras atípicas e fora do padrão de consumo do correntista impõe ao banco o dever de adotar medidas preventivas para evitar fraudes, sob pena de responsabilização pelos danos causados. O golpe da falsa atualização de sistema bancário, quando aliado à ausência de bloqueio de operações suspeitas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50254834120218080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, também em caso análogo, confira-se,
in litteris
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. a pretensão condenatória é voltada contra o Apelado em razão de alegado defeito na prestação do serviço bancário por ele prestado . Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ; 3. Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário diante da realização de operações atípicas decorrentes do golpe da falsa central, impõe-se a reparação material; 4. A configuração do dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, exige demonstração de abalo à honra objetiva, o que não se verifica no caso concreto; 5 . O valor da indenização por danos materiais deve observar a efetiva extensão do prejuízo, com correção monetária e juros legais nos termos dos art. 389 e 406 do CC, com redação atualizada pela Lei n. 14.905/2024; 6 . Recurso parcialmente provido. Vitória, 17 de março de 2025. RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50231822420218080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

No caso concreto, há elementos capazes de indicar que o responsável pela fraude, apresentando-se como preposto da apelada, possuía não apenas o conhecimento acerca do problema de acesso apresentado pelos computadores da administradora, mas também de informações relevantes (pessoa responsável pelo contato e telefone), valendo-se disso para convencer a preposta da administradora a instalar o aplicativo que permita o acesso remoto para realização das transferências fraudulentas.

Sob esse prisma, portanto, ao contrário da conclusão alcançada por intermédio da sentença recorrida, o contexto dos autos indica que o fraudador utilizou dados sigilosos obtidos por meio de uma vulnerabilidade nos sistemas ou canais de atendimento do banco.

Nesse contexto, tal como já decidido por este e. Tribunal de Justiça (Apelação Cível nº 50254834120218080024), “
soa claro que o falsário apenas logrou na empreitada de obter livre acesso à conta bancária da autora porque, com conhecimento dos dados necessários, engendrou atos que ludibriaram os representantes da autora e permitiram que outros dados cruciais fossem fornecidos
”

Ocorre que, não obstante, o caso sob análise oferta
elementos que, ainda que por outro fundamento, não são suficientes a alterar a conclusão que afastou o pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais em prol dos condomínios que remanesceram no polo ativo, consubstanciados nos valores transferidos das respectivas contas bancárias.

Isso porque a narrativa inicial aponta, com clareza, que
todos os condomínios foram devidamente ressarcidos pela A.C. Administração de Condomínios, consoante demonstram os documentos de ids 14435980, 14435983, 14437439,
14437443 e 14437449
, de modo que reconhecer o direito ao ressarcimento
ensejaria indevido
enriquecimento sem causa,
vedado pelo art. 884 do Código Civil, circunstância bastante para rejeitar a pretensão.

Daí porque, conforme denota a documentação supramencionada, tendo ocorrido o ressarcimento, pela administradora, aos condomínios dos valores que foram retirados das respectivas contas bancárias, não há falar em direito ao ressarcimento, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido.

Em arremate, no que diz respeito à pretensão da apelante A.C. Administração de Condomínios à condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que foi obrigada a prestar informações aos clientes acerca das transferências fraudulentas, tomar empréstimos para ressarci-los, além de ter sofrido com rescisões contratuais solicitadas por outros clientes, é cediço que a pessoa jurídica pode experimentar prejuízo moral quando sua imagem ou bom nome perante a coletividade for atingido, por ser titular de honra objetiva.

Nada obstante, o dano moral à pessoa jurídica exige a ocorrência de situação capaz de comprometer sua reputação no meio social ou comercial em que atua, sendo imprescindível a prova concreta por parte daquele que alega tê-lo sofrido, consoante dispõe a norma do art. 373, inciso I, do CPC.

No caso em comento, à míngua de demonstração de que houve mácula à imagem da apelante perante a sociedade ou perante seus clientes, não é possível extrair dos autos elementos concretos que justifiquem o dever de indenizar.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALBATROZ
,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALBERT
,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMARILES
,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANA PAULA
,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CASABLANCA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação interposto por
A.C. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
e, na parte conhecida,
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Diante do desfecho do julgamento, majoro para 11% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, a teor do que estabelece o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)